Tribunal: TJMT
Processo: 0002022-07.2012.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002022-07.2012.8.11.0009
RECORRENTE: JOAO CARLOS DA SILVA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 27000557) interposto por JOAO CARLOS DA SILVA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 7974645):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA JUDICIAL A INDICAR DOLO NA CONDUTA DO RÉU – AFIXAÇÃO DE PLACA DIVERSA NA MOTOCICLETA – INCIDÊNCIA DO ART. 311, DO CP – RECURSO DESPROVIDO. Não há como acolher o pleito absolutório se a motocicleta apreendida na posse do réu, com placa diversa da constante do documento do veículo, somada à declaração judicial de testemunha informando que ele procedeu a colocação do sinal identificador diverso, não pertencente ao veículo, caracteriza a incidência do tipo penal contido no art. 311 do Código Penal, comprovando a materialidade, o dolo e indicando provas suficientes da prática delitiva a desbancar a tese defensiva. Recurso desprovido.” (Ap 0002022-07.2012.8.11.0009, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 13658498 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 16137498).
Alega violação: (i) ao art. 619 do CPP, ao argumento de não enfrentamento da tese atinente a incidência do art. 158 do CPP ao caso concreto e (ii) ao art. 158 do CPP, diante da não realização da perícia criminal indispensável à verificação dos vestígios do crime de adulteração de sinal de veículo automotor.
Recurso tempestivo (Id. 28403997).
Contrarrazões – Id. 28985517.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 619 do CPP. Não ocorrência.
Defende o Recorrente a violação ao art. 619 do CPP, ao argumento de omissão no enfrentamento da tese atinente a incidência do art. 158 do CPP ao caso concreto, o qual estabelece a necessidade de exame de corpo de delito nas infrações que deixarem vestígios.
No entanto, a matéria foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Como bem se observa do v. acórdão embargado, o aludido exame espelhase pelo laudo pericial que atesta a autenticidade do CRLV do veículo (fls. 55/58), bem como auto de constatação de adulteração da placa da moto (fl. 59).
Dessa forma, sustentar que a questão posta no dispositivo infraconstitucional acima mencionado não foi abordada no momento do julgamento do recurso de apelação criminal, não só soa procrastinatório, como lança um tom jocoso sobre a condução do julgamento e a própria Terceira Câmara Criminal que proferiu o v. acórdão, o que de antemão ressalto ser reprovável.
Em tempo, a despeito da presença dos laudos periciais nos autos, tem-se que o embargante/réu não confessou o delito pelo qual foi acusado, processado e condenado, distanciando-se ainda mais a alegada omissão, não só do conteúdo julgado e expresso no v. acórdão, como o próprio dispositivo infraconstitucional posto como omisso, não apresenta intimidade com a realidade com a qual o réu e sua defesa, buscavam guarida.” (Id. 16137461, p. 1/2)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria e os pontos trazidos pelo Recorrente, não havendo evidências de violação ao art. 619 do CPP.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 158 do CPP, fundada na tese de ausência da prova legal da materialidade delitiva do crime de adulteração de sinal de veículo automotor diante da não realização da indispensável perícia criminal, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIMES TIPIFICADOS NOS AUTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DELITO DE PORTE DE ARMA E ROUBO. ABSORÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. CONTINUIDADE DELITIVA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL. PENA ELEVADA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se o Tribunal de origem concluiu que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos que caracterizam os crimes tipificados pelos quais encontra-se incurso o réu, não pode este Tribunal Superior alterar tal conclusão sem nova apreciação do acervo fático-probatório, o que é vedado na via eleita ante expresso óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. É incabível o reconhecimento da absorção do delito de porte de arma pelos roubos quando caracterizadas condutas autônomas. Precedentes do STJ. Rever o referido entendimento requer o reexame fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7/STJ. 3. Se a instância primeva concretamente fundamentou a valoração negativa da culpabilidade em elemento extrapenal, não há que se falar em seu decote. 4. Tendo o acórdão recorrido registrado que os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e que tampouco existiu vínculo subjetivo entre os atos perpetrados, não há como rever essa conclusão, a fim de se considerar a continuidade delitiva, sem reexaminar o acervo probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Considerando a pena de 15 anos de reclusão fixada, seria ilegal a fixação de regime diverso do fechado. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1538674/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v